Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-44.2020.8.11.0012
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002032-44.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JESAINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 472.417.211-87 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL DE FORMA INCIDENTAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADOS OS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

É possível o reconhecimento incidental de união estável entre a Autora e o
de cujus
para fins de recebimento de indenização de seguro DPVAT, desde que comprovados os seus requisitos, o que foi devidamente cumprido no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002032-44.2020.8.11.0012

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação e interposto pela empresa
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
Jesaine Alves de Oliveira
.

O pedido foi parcialmente acolhido e a Apelante condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária decorrente do Seguro DPVAT, ou seja, R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante aduz que a Autora/Recorrida não comprovou a alegada união estável que manteve com o
de cujus
.

Afirma que, antes de a Apelada promover este feito, deveria ter ajuizado Ação de Reconhecimento de União Estável e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência do pedido.

Nas Contrarrazões, seus herdeiros
Flávia Alves Campos
e
Ernandes Alves Campos
pugnam seja deferida a habilitação nos autos, ante o óbito da Autora/Recorrida e, no mérito, rechaçam os fundamentos do Recurso.

Diante do que determina o artigo 690,
caput
, do CPC, a Apelante foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de habilitação; contudo, o prazo decorreu
in albis
(Id. 112702495).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022